Tribunal: TJSP
Processo: 0004070-52.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUINQUÊNIO - LF No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos processos em curso e que

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUINQUÊNIO - LF No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos processos em curso e que versem sobre débitos judiciais da Fazenda Pública em favor de seus servidores – incompatibilidade constitucional apenas no tocante à forma de atualização monetária, permanecendo hígida no tocante aos índices dos juros de mora - divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) exclusivamente no que diz respeito ao índice da correção monetária – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão retificada em parte, nos termos em que especificado. Retratação devida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0004070-52.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados THEREZA SALGADO DE CASTRO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), MARIA APPARECIDA DE PAIVA TEIXEIRA DE FREITAS,
THEREZINHA
ZENITA
NOVAES
BRASGA
SCHMIDT,
WANDA
MARCONDES BASSO PEREIRA, VERA LUCIA MARQUES LOPES, NADIR
DA SILVA MARTINS, TISSATO MATSUMOTO KANO, ZENAIDE KOIDE,
MARLI TAVARES DE SOUZA e JOAO GONÇALVES e Apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação devida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
210
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004070-52.2010.8.26.0053
APELANTES/APELADOS
AUTORES: THEREZA SALGADO DE CASTRO e outros
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.086
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

QUINQUÊNIO - LF No 11.960/2009 Irresignação dos
autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade
da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso -
aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos
processos em curso e que versem sobre débitos judiciais da
Fazenda Pública em favor de seus servidores

incompatibilidade constitucional apenas no tocante à forma
de atualização monetária, permanecendo hígida no tocante
aos índices dos juros de mora - divergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados,
sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no
870.947/SE (STF, Tema no 810) exclusivamente no que diz
respeito ao índice da correção monetária sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão retificada em parte,
nos termos em que especificado. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelos autores, THEREZA SALGADO DE CASTRO e
outros, bem como pela ré, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, nos autos da “ação declaratória de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
310
fazer cumulada com o pagamento de atrasados”, julgada
procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de os
autores, na qualidade de servidores públicos do Estado,
fazerem jus ao recálculo do adicional por tempo de
serviço, na espécie quinquênio, a fim de que passe a ser
integrada por todas as vantagens de natureza não
eventual, com a consequente condenação da Administração
Pública ao pagamento dos valores vencidos a este título,
consoante r. sentença de fls. 99/106, cujo relatório se
adota.
Em
suas
razões
de
apelação
(fls.
110/124), os autores limitaram-se a impugnar os capítulo
do decisum que lhe foram desfavoráveis, aduzindo que:
(i) o valor da verba honorária sucumbencial deveria ser
majorado para o patamar de 20% sobre o valor da
condenação; (ii) os índices dos juros de mora não
poderiam seguir os termos da LF no 11.960/2009, diante
de sua inconstitucionalidade.
Também irresignada, apelou a FESP (fls.
126/136), defendendo que o adicional por tempo de
serviço, na espécie quinquenal, incide exclusivamente
sobre o vencimento-padrão dos servidores públicos, na
forma em que disciplinado pelo art. 127, do Estatuto dos
Servidores e art. 129, da Constituição Estadual cc. art.
37, inciso XIV, da CF/88. Pugnou, assim, pelo provimento
do recurso, para se julgar integralmente improcedente a
demanda.
O v. acórdão de fls. 188/194 negou
provimento aos recursos de apelação, de modo a manter in
totum a r. sentença do Juízo “a quo”. No que diz

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
410
respeito estritamente aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório, consignou: ”(...) Por fim,
ainda em relação aos juros de mora, reputo que, após a edição
da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, sua incidência, e a da
atualização monetária, deverá ocorrer de uma única vez, até o
efetivo pagamento, de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 5o da mencionada lei, que deu nova redação
ao art. 1°-F, da Lei n° 9494/97.”.
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso Especial (fls. 213/232), aduzindo que “(...)
aplicar, pura e simplesmente, o critério da Lei Federal n.
11.960/09
poderá
acarretar
o
total
desvirtuamento
do
instituto da correção monetária, presente ainda a inflação,
devendo em consequência, a atualização monetária ser feira
nos termos da tabela prática do Tribunal de Justiça, exceto
quando essa adotar a TR, hipótese em que incidirão os índices
do INPC. (...) Diante do exposto (...), requer seja conhecido
o recurso, dando-lhe provimento, para reformar o v. acórdão
(...), determinando a correção monetária com base nos índices
da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, bem como juros
de mora correspondentes a 0,5% ao mês (...).”.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
dos julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no
REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 268/272).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
510
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
610
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
710
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
810
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
910
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que para as condenações judicias advindas de ações
envolvendo servidores públicos, o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se compatível com a Constituição no
que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório, porém incompatível no tocante aos
índices de atualização monetária.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara registrou, em parcial
consonância com o entendimento das Cortes Superiores,
que deveria ser observado o art. 1o-F, da LF no
9.494/97, respeitada, com relação aos juros de mora, a
nova redação propugnada pela LF no 11.960/2009, a partir
de sua vigência. Contudo, ao assim dispor também em
relação aos índices de atualização monetária, houve
divergência em contraposição ao quanto decidido pelas
Cortes Superiores, no sentido de ser incompatível com o
texto constitucional a previsão da TR como fator válido
de correção do valor da moeda.
Portanto, mantido, no mais, o teor do v.
acórdão, cabe a singela retificação dos índices de
atualização
monetária
incidentes
sobre
o
montante
condenatório, que deverão observar o IPCA-E.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, mantém-se o desprovimento do apelo da FESP,
mas DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos autores, com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1010
singela RETIFICAÇÃO do v. acórdão, a fim de passe a
constar como adequado índice de atualização monetária o
IPCA-E, em substituição à TR (LF no 11.960/2009), para
todo o período de referência.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR